Tribunal: TJDFT
Processo: 0700012-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO EVIDENCIADO. PACIENTE PRIMÁRIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. Na espécie, a paciente é primária e não existem nos autos elementos concretos que permitam inferir a sua periculosidade ou o risco de reiteração delitiva.
3. Ordem concedida